Tribunal: TJMT
Processo: 1000999-15.2021.8.11.0002
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000999-15.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a)
. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS ROMAO DA SILVA - CPF: 054.836.341-28 (APELANTE), DERLIANE DUMAS MAGALHAES - CPF: 042.980.001-09 (APELANTE), ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (ADVOGADO), MAURICIO ALVES LIMA - CPF: 036.326.571-65 (APELANTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), JOAO BATISTA PINHEIRO - CPF: 831.083.191-91 (TESTEMUNHA), MACSSUEL NASCIMENTO - CPF: 014.425.291-05 (TESTEMUNHA), DERLIANE DUMAS MAGALHAES - CPF: 042.980.001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO ALVES LIMA - CPF: 036.326.571-65 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DE POLICIAIS SOMADO A OUTROS ELEMENTOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, impondo pena privativa de liberdade em regime inicial semiaberto e pena de multa, diante da apreensão de entorpecentes, instrumentos relacionados à mercancia e outros elementos indicativos da atividade ilícita, após diligência policial realizada sem mandado judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a prova decorrente do ingresso policial em domicílio sem mandado judicial, à luz da garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio; e (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral.

4.

A abordagem inicial em via pública, a apreensão de entorpecentes em poder de corréu, a confissão extrajudicial indicando a existência de mais drogas em residência, a visualização de conduta típica de ocultação de substância ilícita e a fuga do acusado ao avistar a guarnição configuram circunstâncias objetivas aptas a caracterizar fundada suspeita.

5.

O crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, o que autoriza o ingresso em domicílio sem mandado judicial enquanto perdurar a situação de flagrância, desde que presentes elementos concretos indicativos da prática delitiva.

6.

A materialidade delitiva resta comprovada por boletim de ocorrência, termos de apreensão e laudo pericial definitivo que atestam a natureza entorpecente da substância apreendida.

7.

A autoria é evidenciada por confissão extrajudicial de corréu corroborada por depoimentos policiais firmes e harmônicos, colhidos sob o crivo do contraditório, bem como pela apreensão de balança de precisão, máquinas de cartão, entorpecentes e plantas de cannabis sativa no interior da residência.

8.

A palavra de agentes policiais possui especial valor probatório quando coerente com o conjunto probatório e ausentes indícios de má-fé ou interesse na persecução penal.

9.

A versão defensiva isolada não encontra respaldo nas demais provas dos autos, especialmente diante da conduta evasiva do acusado e dos elementos objetivos que indicam a destinação mercantil da droga.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A entrada em domicílio sem mandado judicial é legítima quando fundada em elementos objetivos que indiquem situação de flagrante delito, devidamente justificados a posteriori.

2.

O crime de tráfico de drogas, por sua natureza permanente, autoriza o ingresso domiciliar sem mandado enquanto perdurar a situação de flagrância.

3.

Depoimentos policiais harmônicos e corroborados por outras provas constituem meio idôneo para a manutenção da condenação criminal.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE nº 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral); STF, HC nº 169.788, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 04.03.2024; STJ, AgRg no HC nº 632.423/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.02.2021; STJ, AgRg no AREsp nº 918.323/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.11.2019.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto pela defesa de
Lucas Romão Da Silva
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos n. 1000999-15.2021.8.11.0002, na qual o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Inconformada com a sentença a defesa por intermédio do Defensor Público que subscreve as razões recursais (Id. 312132964), requer, o reconhecimento da nulidade absoluta do flagrante em face da alegada inviolabilidade de domicílio e, no mérito, a absolvição do apelante por insuficiência de provas, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, invocando o princípio do
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões, o Ministério Público rechaça as pretensões formuladas pela defesa e pugna pela manutenção integral da sentença condenatória. (Id. 312132979)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora de Justiça
Dra. Silvana Correa Vianna
(Id. 337819360), é pelo
desprovimento do recurso,
não ementado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Narra a denúncia (Id. 312132865):

“(...)1) Consta no Inquérito Policial em anexo (IP nº 1000999- 15.2021.8.11.0002, 3º Vara Criminal), que no dia 22 de outubro de 2020, por volta das 21h39min, na Rua Mário Andreazza, bairro José Carlos Guimarães, em Várzea Grande/MT, os denunciados
LUCAS ROMÃO DA SILVA
, MAURÍCIO ALVES LIMA e DERLIANE DUMAS MAGALHÃES, em conluio e união de esforços, traziam consigo e mantinham em depósito drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 2) Infere-se do caderno informativo, que policiais militares em rondas pelo bairro José Carlos Guiamarães procederam a abordagem e revista pessoal no denunciado MAURÍCIO ALVES LIMA, momento em que constataram que ele trazia consigo 05 (cinco) porções de maconha e R$ 602,00 (seiscentos e dois reais). 3) Em entrevista informal, o denunciado MAURÍCIO teria confessado a prática do crime de tráfico de drogas e que na residência dele havia mais substância ilícita. 4) Em continuação as diligências, deslocaram-se até a residência do denunciado MAURÍCIO e, ao aproximar do local, visualizaram a denunciada DERLIANE DUMAS MAGALHÃES, ao perceber a presença da guarnição, dispersou no quintal do vizinho algumas folhas da planta canabis sativa. Posteriormente, em buscas no imóvel restou constatado que os denunciados mantinham em depósito 01 (um) tablete de maconha e 21 (vinte e um) porções da mesma substância, embaixo da cama do casal, tudo a evidenciar a destinação mercantil da droga. 5) Consta, ainda, que o denunciado MAURÍCIO teria dito que a droga destinada a comercialização é adquirida com o denunciado
LUCAS ROMÃO DA SILVA
, que reside em frente de sua casa. Desse modo, a equipe policial deslocou-se até o local informado, momento em que LUCAS empreendeu fuga, tomando rumo ignorado. No imóvel foram apreendias 07 (sete) maquininhas de cartão, 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) tablete de maconha, na geladeira e, no quintal, 02 (duas) plantas da espécie canabis sativa. A MATERIALIDADE DO CRIME restou provada pelo Boletim de Ocorrência, pelo Termo de Apreensão, pelo Laudo Pericial de nº 3.14.2020.70519-01, o qual concluiu que a substância apreendida apresentou resultado POSITIVO para presença da “MACONHA” pesando 1.240,8 kg ( um quilo e duzentos e quarenta gramas e oito centigramas) (...)”

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada procedente, nos termos da denúncia, razão pela qual o apelante Lucas Romão da Silva foi condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e 500 (quinhentos) dias multa à razão, cada qual de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Inconformado, o apelante, por meio da Defensoria Pública, interpôs recurso de apelação, pleiteando a nulidade da busca pessoal, a absolvição por insuficiência de provas.

Passo a análise

I - DA NULIDADE ABSOLUTA DO FLAGRANTE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

A defesa suscita a nulidade da busca domiciliar realizada na residência do apelante,
alegando ausência de fundadas razões
que justificassem o ingresso policial sem mandado judicial e violação à inviolabilidade do domicílio.

Após detida análise dos autos,
verifico que a preliminar defensiva

não merece acolhimento
. Vejamos.

A controvérsia central reside na legalidade da busca domiciliar realizada pelos policiais na residência do apelante Lucas Romão Da Silva, que resultou na apreensão de substância entorpecente e fundamentou a acusação de tráfico de drogas.

Inicialmente, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XI, estabelece que "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral), fixou a tese de que
"a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito".

Portanto, não basta a mera suspeita ou a intuição policial para justificar o ingresso em domicílio alheio sem mandado judicial. É necessário que existam elementos concretos e objetivos que indiquem a ocorrência atual de crime no interior da residência, configurando situação de flagrância.

No caso em análise, o
Policial Militar João Batista Pinheiro
narrou em juízo que a diligência policial teve início com a abordagem do corréu Maurício Alves Lima em via pública, onde demonstrou excesso de nervosismo ao visualizar a viatura policial, o que motivou a abordagem e revista pessoal. Nesta busca pessoal, foram encontradas 05 (cinco) porções de maconha e R$ 602,00 (seiscentos e dois reais) em seu poder.
(Relatório de mídia ID 312132944).

Indagado sobre a origem do entorpecente,
Maurício confessou extrajudicialmente a prática do crime de tráfico de drogas e informou que em sua residência havia mais substâncias ilícitas
. Diante dessa confissão espontânea e da evidência de que portava quantidade de droga indicativa de tráfico, os policiais se deslocaram até a sua residência.

Ao se aproximarem do local,

os agentes presenciaram a corré Derliane Dumas Magalhães arremessando mercadoria no quintal vizinho, ao perceber a chegada da guarnição policial
.
Posteriormente, em buscas realizadas no imóvel de Maurício, foram encontrados 01 (um) tablete de maconha, 01 (uma) maquininha de cartão, e 21 (vinte e uma) porções da mesma substância embaixo da cama do casal, evidenciando a destinação mercantil da droga.

Foi nesse contexto que Maurício indicou que a droga destinada à comercialização era adquirida com o apelante Lucas Romão Da Silva, que residia em frente à sua casa
.
Diante dessa informação específica, a equipe policial deslocou-se até o local indicado,
ocasião em que o apelante empreendeu fuga ao avistar os policiais, tomando rumo ignorado
. (Id. 312132955)

Pois bem.

A fundada suspeita, no caso em análise,
antecedeu a entrada no domicílio
, uma vez que o corréu Maurício informou que a substância entorpecente destinada à comercialização era adquirida junto ao apelante Lucas.
Soma-se a isso
o fato de que,
quando a equipe policial se deslocou até o local por ele indicado, o referido apelante empreendeu fuga ao avistar os agentes de segurança pública
, circunstância objetiva que reforçou a suspeita previamente existente. Tal conjunto fático configura fundada suspeita apta a legitimar a entrada forçada no domicílio, nos termos da jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280 da Repercussão Geral.

Nesse sentido, os seguintes julgados, verbis:

“DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. INFORMAÇÕES E DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. (...) I. Caso em exame. 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, visando à nulidade das provas obtidas a partir violação de domicílio, à aplicação da fração máxima da minorante do tráfico privilegiado e a majoração dos honorários do defensor dativo. (...) III. Razões de decidir 3.
A jurisprudência doo STJ firmou o entendimento de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
.
4. No caso, verifica-se a existência de justa causa para a entrada no domicílio. A ação policial se deu mediante informações prévias acerca da prática delitiva no local
. O acusado foi flagrado em frente à sua residência em atitude típica de tráfico por um policial. No dia seguinte, os policiais retornaram ao local e realizaram a abordagem do acusado e de um adolescente. Ambos correram para os fundos da residência do recorrente. Em busca domiciliar, foram apreendidas 42 (quarenta e duas) porções de maconha, 23 (vinte e três) comprimidos de ecstasy, balança de precisão, quantia em dinheiro e anotações alusivas ao tráfico. (...)”.
(AREsp n. 2.182.707/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 26/12/2024.)

Destacamos

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO SEM MANDADO. CONSENTIMENTO DO MORADOR. LICITUDE DAS PROVAS. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A entrada dos policiais na residência foi justificada por fundadas razões
, decorrentes de denúncias anônimas e monitoramento,
além da tentativa de fuga do réu ao avistar os policiais.
Ademais, houve consentimento da companheira do réu para o ingresso, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, o que afasta a alegação de nulidade das provas (AgRg no HC n. 834.991/GO; AgRg no HC n. 878.086/BA). 4(...)”.

(AREsp n. 2.466.089/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 26/12/2024.)

Destacamos

Ademais, o crime de tráfico de drogas,
por sua natureza permanente,
autoriza o ingresso em domicílio sem mandado judicial quando há fundadas razões para acreditar na ocorrência do delito, conforme entendimento consolidado pela Jurisprudência.

Em casos análogos, o Supremo Tribunal Federal eo Superior Tribunal de Justiça assim julgaram:

“Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como ocorreu na hipótese”
(HC 169788, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 04-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 03-05-2024

PUBLIC 06-05-2024)

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. JUSTA CAUSA VERIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O entendimento perfilhado pela Corte estadual está em harmonia com a jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior, segundo a qual, sendo o crime de tráfico de drogas de natureza permanente, assim compreendido aquele cuja a consumação se protrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5º, XI, da Constituição Federal. 2. No caso em exame, a justa causa para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial evidencia-se no fato de o denunciado, sabidamente contumaz no envolvimento no tráfico de drogas, quando notou a presença dos policiais, empreendeu fuga, o que levou à busca pessoal e posterior busca domiciliar, onde foram encontrados entorpecentes diversos.
(STJ/AgRg no HC 632.423/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021).

Diante de tais circunstâncias objetivas, a atuação da guarnição policial não pode ser tida como arbitrária ou desviada de finalidade. Ao contrário, representou resposta imediata, proporcional e juridicamente autorizada pela Constituição e pela lei processual penal.

Portanto,

feitas essas considerações e por verificar a inexistência da suposta nulidade
rejeito a preliminar arguida.

II – DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Superada a questão preliminar, como visto anteriormente, constata-se que a materialidade e a autoria do delito emergem dos autos de forma inequívoca.

Quanto à
materialidade
delitiva, esta restou suficientemente comprovada pelo termo de exibição e apreensão (Id.

312132488), boletim de ocorrência (Id.

312132485) e laudo pericial definitivo, que atestaram a presença de entorpecente do tipo Cannabis sativa L. (maconha) nas substâncias apreendidas nas residências dos corréus Maurício e do apelante Lucas. (Id.

312132856)

Quanto à
autoria
, o conjunto probatório revela-se coeso, harmônico e dotado de robustez suficiente para sustentar o juízo condenatório.

O
corréu Maurício
admitiu, ainda na fase inquisitorial, que o recorrente lhe fornecia substâncias entorpecentes e que efetuava as entregas por sua determinação, mediante o pagamento da quantia de R$ 20,00. A confissão prestada no âmbito do inquérito policial possui relevância probatória quando corroborada por outros elementos constantes dos autos.

“QUE, INDAGADO A RESPEITO DA DROGA APREENDIDA, RESPONDEU QUE LUCAS, O SEU VIZINHO DA FRENTE, LHE OFERECEU R$ 20,00 PARA ELE ENTREGAR 15 PORÇÕES DE DROGA NO BAIRRO JOSÉ CARLOS GUIMARÃES E QUANDO VOLTASSE ELE PAGARIA PELA ENTREGA; QUE, QUANDO ESTAVA PERTO DO LOCAL DA ENTREGA, A POLÍCIA O ABORDOU E ENCONTROU CONSIGO A DROGA EM SUA MÃO; QUE, LUCAS FALOU DA ENTREGA DA DROGA PELO CELULAR, E O INTERROGANDO ACREDITA QUE FOI A POLÍCIA QUE FEZ O PEDIDO DA DROGA, E NO MOMENTO DA ENTREGA ELE FOI ABORDADO E DETIDO; QUE, A POLÍCIA FOI ATÉ A SUA CASA, E ELE AFIRMA QUE NA SUA CASA TINHA SOMENTE UM PEZINHO DE MACONHA QUE USA PARA FAZER CHÁ; QUE, A DROGA APREENDIDA FOI ENCONTRADA NA CASA DO LUCAS; QUE, NÃO VIU O MOMENTO EM QUE A DROGA FOI APREENDIDA NA CASA DE LUCAS, VIU SOMENTE QUANDO CHEGOU NESTA DELEGACIA E OS REPÓRTERES ESTAVAM FILMANDO E ELE VIU DE DENTRO DA VIATURA; QUE, TOMA REMÉDIO PORQUE TEVE UM AVC E PEDIU PARA OS POLICIAIS PEGAREM O SEU REMÉDIO, MAS ELES NÃO PEGARAM O REMÉDIO QUE ELE TOMA DIARIAMENTE; QUE, A SUA MULHER NÃO TEM NADA A VER COM A DROGA, NÃO SABE PORQUE ELA VEIO CONDUZIDA; QUE, O INTERROGANDO QUE FOI FAZER ENTREGA E FOI DETIDO PELA POLÍCIA E CONDUZIDO PARA ESTA CENTRAL DE FLAGRANTES; QUE, LUCAS FUGIU NO MOMENTO QUE VIU A VIATURA DA POLÍCIA;”.
(Corréu Maurício

– fase policial id. 312132492).

O
policial militar JOÃO BATISTA PINHEIRO
, quando ouvido em juízo sob o crivo do contraditório, ouvido em juízo, narrou que o coprocessado
MAURÍCIO
, ao ser indagado acerca da procedência do entorpecente, teria relatado que adquiriu do denunciado
LUCAS
, seu vizinho da frente, motivo este que ensejou a continuidade das diligências em seu imóvel. Narrou ainda que o acusado
LUCAS
se evadiu da residência, pulando o muro, ao perceber a ação da polícia. Na residência do processado em tela, foram localizadas duas plantas de
cannabis sativa
, resquícios de maconha e um pedaço entorpecente
(extraído da sentença id. 312132955).

O depoimento da testemunha encontra respaldo nas declarações prestadas pelo codenunciado
MAURÍCIO
, perante a Autoridade Policial, que
consignou que estaria entregando o entorpecente a mando do processado LUCAS. Ainda, consignou que LUCAS fugiu quando viu a viatura da polícia

(extraído da sentença id. 312132955).

Ouvido em Juízo, o processado
LUCAS
negou a prática ilícita. Relatou que o coprocessado
MAURÍCIO
se apresentou como pedreiro e o contratou para a construção de um muro. Consignou que
MAURÍCIO
ficou com as chaves de sua casa, para acesso aos materiais que eram guardados em seu interior. Seguiu narrando que, na época dos fatos estava passando uma temporada no sítio de sua sogra, em Chapada dos Guimarães/MT, e, ao retornar para sua residência, constatou que a porta dos fundos estava arrombada e que sentiu falta de alguns objetos
(extraído da sentença id. 312132955).

Pois bem.

Veja que o depoimento prestado pelo policial militar merece integral credibilidade, pois tais declarações, firmes e harmônicas, aliadas aos elementos probatórios apreendidos,
constituem prova suficiente para amparar o juízo condenatório
, notadamente diante da jurisprudência consolidada no sentido de que o testemunho de agentes públicos, quando coeso e isento de máculas, possui relevante valor probatório.

Nesse sentido, o seguinte julgado, verbis:

“(...) TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. (...) 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...)”. (AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019).

Nessa esteira, aplica-se o Enunciado Orientativo nº 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte:
"Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal."

Ademais, a localização, no interior da residência do apelante, de uma balança de precisão, sete máquinas de cartão, um tablete de maconha ocultado no refrigerador, além de duas plantas de
cannabis sativa
, revela inequívoca finalidade comercial e habitualidade na prática delitiva, afastando, por conseguinte, a alegação defensiva de ausência de responsabilidade penal.

A versão defensiva apresentada pelo apelante não encontra respaldo no conjunto probatório, sobretudo diante de sua fuga imediata ao avistar a polícia, pulando o muro dos fundos, circunstância que afasta a alegação de ausência no local dos fatos. Ademais, as condições concretas da apreensão — envolvendo entorpecentes, balança de precisão e sete máquinas de cartão — somadas à indicação expressa do corréu de que o apelante atuava como fornecedor e à conduta evasiva, compõem um quadro probatório coeso e suficiente para demonstrar seu efetivo envolvimento na cadeia de distribuição de drogas.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Lucas Romão da Silva
, mantendo-se a condenação nos termos da sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026